Tribunal: STF
Processo: AP 2190
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de RAQUEL MARTINS DOS SANTOS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput , c/c. Art. 69, caput , todos do Código Penal.



 Em 17/06/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e RAQUEL MARTINS DOS SANTOS, segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 40): 



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; 



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), a ser paga em 3 (três) parcelas mensais iguais e sucessivas, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pela COMPROMITENTE no juízo de execução; 



    4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12 horas, distribuída em quatro módulos de 3 horas, a ser disponibilizado em formato audiovisual pela COMPROMITENTE no juízo de execução; 



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processada por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução; 



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”



    Em 21/4/2025, julguei extinta a punibilidade de RAQUEL MARTINS DOS SANTOS, em razão do cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal, e em 30/4/2025, ocorreu o trânsito em julgado (eDocs. 58 e 63).



    Em 3/12/2025, a defesa de RAQUEL MARTINS DOS SANTOS solicitou a restituição do passaporte da ré, argumentando, em síntese que “a retenção do documento, diante do encerramento da persecução penal, configura medida desprovida de amparo legal, gerando prejuízos concretos à requerente e violando o direito constitucional de livre locomoção (art. 5º, XV, CF)”(eDoc.66).



    É o breve relato. DECIDO.



    Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 



    Da análise dos autos, verifico, portanto, que há ausência de interesse na manutenção da apreensão do passaporte, em virtude da extinção da punibilidade da acusada pelo integral cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal firmado com a Procuradoria-Geral da República.



    Convém ressaltar, todavia, que em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, em 18/1/2023, concedi a liberdade provisória a RAQUEL MARTINS DOS SANTOS mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas, dentre as quais o “CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito” (Pet 10.820/DF), razão pela qual o documento de viagem não é mais válido.



    Tendo em vista que o cancelamento do documento não implica o cancelamento de eventuais vistos de viagem concedidos por Estados estrangeiros e apostos no passaporte, que podem estar dentro do prazo de validade, existe interesse da parte na restituição.



    Diante de todo o exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento formulado por RAQUEL MARTINS DOS SANTOS e DETERMINO a restituição do seu passaporte.



    Ressalto que, com a revogação das medidas anteriormente impostas e, posteriormente, a extinção da punibilidade de RAQUEL MARTINS DOS SANTOS, não há impedimento para a emissão de novo documento de viagem para a requerente.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Comunique-se à Polícia Federal.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente